Tribunal: TJDFT
Processo: 0731055-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Alegação de nulidade do título executivo. Inadequação da via eleita. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por executada contra decisão em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de pré-executividade, sob o argumento de que o título executivo que lastreava a execução incorria de nulidade decorrente da ausência de defesa técnica após o falecimento de seu patrono no processo que ensejou o crédito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de nulidade praticados no processo que engendrou o título executivo pode ser examinada em exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença subsequente.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é meio restrito de defesa, destinado apenas a matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, não admitindo dilação probatória.
4. As nulidades já foram suscitadas no processo que deu origem ao título executivo e ora encontram-se em exame pelo tribunal, em razão do agravo de instrumento interposto, sem atribuição de efeito suspensivo.
5. Reapresentação dos mesmos argumentos nas novas exceções de pré-executividade manejada nos autos do cumprimento de sentença revelam, por via transversa, obtenção do reconhecimento de nulidade que não obteve na primeira exceção, o que é vedado em razão da preclusão consumativa.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 927.
Jurisprudência relevante citada: